Tribunal: TJMT
Processo: 1021327-06.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021327-06.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLA ADRIANA INOCENCIO DE MATOS - CPF: 017.277.911-18 (ADVOGADO), LOURDES MARTINI LIBARDONI - CPF: 406.659.411-53 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1211-73 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS –CONSENTIMENTO QUANTO AOS DESCONTOS EFETUADOS AO LONGO DE ANOS – PERIGO DE DANO INEXISTENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Não há demonstração do risco de dano se os descontos realizados em folha de pagamento vêm sendo efetuados há mais de 3 (três) anos, impondo-se a manutenção do
decisum
que indeferiu pleito inicial de urgência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Lourdes Martini Libardoni
, objetivando a reforma da decisão que indeferiu os pedidos formulados em tutela de urgência nos autos da ação declaratória de nulidade c/c repetição de indébito e danos morais movida contra o
Banco Bradesco S/A
.

Para tal desiderato, sustenta a agravante que nunca contratou os serviços pelos quais vem pagando mensalmente através de descontos em seu benefício do INSS, intitulados como plano odontológico, anuidade de cartão de crédito e previsul.

Assevera que tais descontos, além de descabidos, ultrapassam a margem consignável, o que vem lhe gerando danos patrimoniais e psicológicos, com impactos diretamente na sua própria subsistência, prejudicando o atendimento das necessidades mais elementares.

A liminar foi indeferida (ID. 62323451).

O agravado, apesar de intimado, quedou-se inerte (ID. 68608963).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que a controvérsia cinge-se a respeito dos valores que a agravante vem pagando mensalmente através de descontos em seu benefício do INSS, intitulados como plano odontológico, anuidade de cartão de crédito e previsul. Segundo alega, nunca contratou tais serviços.

O magistrado
a quo
, por sua vez, indeferiu a liminar pleiteada, por reputar necessário a oitiva da parte contrária, bem como a juntada do suposto contrato aos autos, vejamos:

“(...) Na espécie, não há, nesse juízo de cognição sumária, elementos que atestem a probabilidade do direito alegado, sendo necessária a formação do contraditório e o melhor esclarecimento dos fatos narrados na exordial.

Deste modo, ausente a verossimilhança das alegações, bem como diante do risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o indeferimento da antecipação de tutela é medida que se impõe.”
(Id. 61586506)

Contra essa decisão, rebela-se a agravante alegando, em síntese, que nunca contratou os serviços pelos quais vem pagando mensalmente através de descontos em seu benefício do INSS. Assevera que tais descontos, além de descabidos, ultrapassam a margem consignável, o que vem lhe gerando danos patrimoniais e psicológicos, com impactos diretamente na sua própria subsistência, prejudicando o atendimento das necessidades mais elementares.

É cediço que a presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

Na hipótese, de fato, verificando os documentos juntado com o processo eletrônico e, diante da ausência da cópia do contrato entabulado entre as partes, afigura-se necessário aguardar a resposta do réu nos autos da ação principal para averiguar sobre o intuito das cobranças intituladas por Anuidade de Cartão de Crédito, Bradesco Vida e Previdência, Previsul, Odonto Empresas Convênio Dental e Sabemi, de modo que o magistrado
a quo
terá mais condições para decidir com precisão sobre a possibilidade de suspender os descontos realizados em folha de pagamento da agravante, tendo em vista que estes vêm sendo realizados desde 2017, ou seja, há mais de 03 (três) anos, sem nenhuma insurgência por parte da autora.

Com efeito, não há perigo na demora a justificar a suspensão dos descontos em folha de pagamento da agravante, uma vez que, como alhures mencionado, os descontos iniciaram no ano de 2017, o que equivale há mais de 3 (três) anos, sem qualquer manifestação para a sua cessação.

A propósito, é o que entende este Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – PRETENSA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS TIDOS POR ILEGAIS EM FOLHA DE PAGAMENTO – DEDUÇÕES MENSAIS QUE OCORREM HÁ MAIS DE DOIS ANOS – AUSÊNCIA DE RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não há demonstração do risco de dano se os descontos vêm sendo realizados desde o ano de 2017, impondo-se a manutenção do decisum que bem indeferiu pleito inicial de urgência. Sendo a decisão é provisória, de cognição incompleta, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção, inclusive após a apresentação da contestação, se for o caso.”
(N.U 1015715-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) (destaquei)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO DEMONSTRADA – EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO – MÉRITO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONTRATADO – CONSENTIMENTO QUANTO AOS DESCONTOS EFETUADOS AO LONGO DE ANOS – PERIGO DE DANO INEXISTENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Importa registrar que em período muito recente a instituição financeira agravante passou a integrar o mesmo grupo econômico do Banco Itaú, razão pela qual, não há como desassociar sua responsabilidade em relação às obrigações discutidas nestes autos. II - É importante observar que em período muito recente a instituição financeira agravante passou a integrar o mesmo grupo econômico do Banco Itaú, de modo que, a princípio, não há como dissociar sua responsabilidade em relação às obrigações discutidas nestes autos. III - É cediço que, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. IV - Consoante se infere da atenta leitura dos documentos jungidos nos autos do processo, na origem, verifica-se a existência de contrato de empréstimo, o qual foi devidamente assinado pelo autor e que previa o desconto mensal de R$ 33,55 (trinta e três reais e cinquenta e cinco centavos), ao longo de 84 meses.”

(N.U 1014539-10.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 02/12/2019) (destaquei)

Com essas considerações, entendo que não se mostram presentes os requisitos legais para a reforma da decisão, razão pela qual merece ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020